Tribunal: TCU
Processo: 015.203/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Diferença de numerário registrado em 24 de setembro de 2021, no âmbito da AG Mario Guimaraes/RJ. (no da TCE no sistema: 211/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 8411/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Roberto Luiz dos Santos Vieira, em razão de diferença de numerário registrada em 24/9/2021 na agência Mário Guimarães/RJ, relativa à suposta apropriação indevida de valores com registro de manipulação das imagens do sistema de monitoramento (Circuito Fechado de TV - CFTV). Considerando que a TCE foi instaurada pela Caixa Econômica Federal após conclusão do processo disciplinar, no qual se apontou que o responsável, na condição de tesoureiro executivo, teria desligado intencionalmente o sistema de CFTV no momento da chegada de malote que deveria conter R$ 300.000,00, resultando em diferença de R$ 293.000,00; considerando que após a análise das alegações de defesa, a unidade técnica deste Tribunal verificando o conjunto probatório, reconheceu a existência do fato (desfalque), mas não a autoria, diante da ausência de elementos que comprovassem que o responsável desligou deliberadamente o sistema de monitoramento ou se apropriou do numerário subtraído; considerando que decisões judiciais proferidas na Justiça do Trabalho (Reclamação Trabalhista 0100006-67.2023.5.01.0224) declararam nula a dispensa por justa causa e determinaram a reintegração do empregado, fundamentadas na inexistência de provas de autoria, entendimento confirmado em segundo grau; considerando que a 3a. Vara Federal de São João de Meriti/RJ acolheu proposição do Ministério Público Federal de arquivamento do IPL 5008818-82.2022.4.02.5110, com base no Relatório Final da Polícia Federal, por falta de indícios mínimos de participação do investigado no desfalque, reconhecendo ainda falhas na cadeia de custódia dos valores e lacunas nas investigações sobre a possibilidade de desvio fora das dependências da Caixa; considerando que a unidade técnica identificou divergência no próprio relatório conclusivo e no parecer jurídico da Caixa quanto ao nexo causal entre a conduta imputada e o dano, e ainda que não houve aprofundamento das investigações acerca da possibilidade real de o desvio ter ocorrido no preparo dos malotes ou durante o transporte pela empresa Prosegur; considerando que a citação realizada imputou ao responsável irregularidade e conduta específicas ("desfalque de numerário" e "apropriação indevida"), as quais não se sustentam diante das evidências reunidas no processo e das conclusões das autoridades judiciais e investigativas; considerando que o MPTCU, à luz da independência das instâncias, reconhece que as decisões judiciais não vinculam automaticamente o TCU, mas podem ser consideradas como elementos relevantes de convencimento, especialmente quando apontam incerteza sobre a autoria e fragilidades procedimentais na apuração do fato; considerando que tanto a AudTCE quanto o MPTCU convergem no sentido de que não há elementos mínimos para atribuir responsabilidade a Roberto Luiz dos Santos Vieira. os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma dos arts. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17, 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, da mesma Lei, as contas de Roberto Luiz dos Santos Vieira, dando-se-lhe quitação; arquivar os presentes autos com fundamento do art. 169, inciso III, do RI/TCU; e informar o conteúdo desta decisão à Caixa e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 015.203/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Luiz dos Santos Vieira (XXX.696.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Manuel Nunes Mareco Trigo (167539/OAB-RJ) e Marcos Jose de Carvalho Neto (168114/OAB-RJ), representando Roberto Luiz dos Santos Vieira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.